Tribunal: TJES
Processo: 5012261-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012261-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KARINA CHAVES ZORDAN

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente (redação do art. 44 do Código Penal.
2. O reeducando que preenche esses requisitos faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
3. No caso, a pena imposta a agravante, pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso IV, do código penal) é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que, por si só, inviabiliza a sua substituição por restritiva de direitos, bem como a imposição de regime aberto, nos termos do art. 33,§2º, alínea “b”, do código penal .
4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 5012261-10.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: KARINA CHAVES ZORDAN
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARISTELA XAVIER DE ALMEIDA LOPES - ES31332, JARIH MITRI EL FERZOLI - ES13979-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal, interposto em favor de

KARINA CHAVES ZORDAN
,

contra a decisão (sequencial 63.1) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, que indeferiu o pedido de substituição da pena privativa de liberdade, no regime semiaberto, por prestação de serviços à comunidade ou por multa.

Em razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que, diante da extinção de punibilidade, quanto ao crime do art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, a pena remanescente da agravante passou a corresponder a 03 (três) anos, 09 (nove) meses, de modo que faz jus à substituição da pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, por penas restritivas de direito.

Todavia, razão não lhe assiste.

Da análise dos autos, verifico que, nos autos da ação penal n.º 0007938-52.2013.8.08.0047, a apenada foi condenada pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do código penal), duas vezes, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, bem como do delito de corrupção de menores (art. 244-B, caput, da Lei n.º 8069/90), à pena de 01 (um) ano de reclusão, tendo o juízo da condenação reconhecido o concurso formal de crimes (art. 70, do Código Penal) e, assim, aplicado a maior das penas, qual seja, a de furto, aumentada à fração de 1/6 (um sexto), equivalente a 08 meses e 05 dias, de modo que pena definitiva foi fixada em
04 (quatro) anos 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
.

Entretanto, no curso da execução, foi reconhecida a prescrição da pretensão executória, em relação ao delito do artigo 244-B, caput, da Lei n.º 8.069/90 – cuja pena estabelecida, reitera-se, corresponde a 01 (um) ano de reclusão (sequencial 37) – restando, portanto, pendente de cumprimento, somente, a pena aplicada ao crime de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso IV, do código penal).

Não obstante a alegação de que, após a extinção da punibilidade, pela prescrição, a pena remanescente da reeducanda seria inferior a 04 (quatro) anos, observo que o Juízo da execução identificou equívoco no cadastramento da penalidade, sendo atribuído ao crime de furto o “quantum” de 03 (três) anos 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, quando, na realidade
, a pena fixada na condenação equivale a 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, patamar superior a 04 (quatro) anos, o que, por si só, torna incabível a substituição pretendida, em conformidade com o disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Ademais, a pertinência da substituição da pena corporal, por medidas restritivas de direitos, não cabe a reeducanda, enquadrando-se na discricionariedade motivada do julgador, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] 1. "A pertinência da substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos e multa, bem ainda a escolha dentre as opções traçadas pelo legislador 'enquadram-se na discricionariedade regrada do julgador
, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na via do writ [...]” (AgRg no HC n. 752.314/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 9/3/2023.) 2. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 738100 SC 2022/0119946-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023)

Destarte, concluo que, no caso, a extinção de punibilidade de um dos crimes não enseja a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme artigo 44, inciso I, do Código Penal, tampouco a imposição do regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6443421)
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.